Tribunal: STF
Processo: Rcl 64025
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Alberico Vitorino da Silva contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, proferida nos autos da Ação Rescisória nº 0002187-85.2020.4.02.0000, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 870.947 (Tema nº 810 da repercussão geral), bem como contrariado a Súmula Vinculante nº 10.



    Narra a parte reclamante que, nos autos da Apelação nº 0149100-12.2014.4.02.5120, foi determinada a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 para fins de correção monetária, cuja decisão rescindenda transitou em julgado em 23/03/17.



    Afirma que, “após a certificação do trânsito em julgado do RE 870.947 (03/03/2020), o Reclamante propôs ação rescisória em 01/12/2020, nos termos do §15 do art. 525 do CPC”, a qual foi extinta com resolução do mérito ante o reconhecimento de decadência, assim como não foi conhecido o agravo interposto contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Alberico Vitorino da Silva defende que a autoridade reclamada



     “adotou entendimento totalmente divergente do que fora decidido no julgamento da repercussão geral no RE 870.947, que, sem modulação dos efeitos, declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9494/97, com a redação dada pela Lei nº 11960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.”



    Defende, ainda, que o órgão reclamado ao deixar de aplicar o §15 do art. 525 do CPC, sob o argumento de que tal preceito legal é matéria de defesa restrita ao executado, acabou por ofender a Súmula Vinculante nº 10.



    Requer que seja cassado o ato reclamado por “desobediência à autoridade da decisão proferida no RE 870.947 (TEMA 810), determinando-se a procedência da ação rescisória AR 0002187-85.2020.4.02.0000;” e, subsidiariamente, por desobediência à autoridade da Súmula Vinculante n. 10, [que seja] determina[do] a realização de novo julgamento pelo plenário do Tribunal Regional Federal da 2ª Região”



    É o relatório. Decido.



    Na espécie o TRF2 monocraticamente extinguiu ação rescisória ante o reconhecimento da decadência. Por oportuno transcrevo trechos de interesse das aludida decisão:



    Depreende-se dos autos, que, o contrário do que afirma a parte autora, quando da propositura desta ação em 04/11/2020, já havia se esgotado o prazo de 02 (dois) anos para o ajuizamento da ação rescisória, nos termos do artigo 975 do CPC. 



    Registre-se que não há que se superar o esgotamento do prazo decadencial, com suporte no artigo 525, do CPC, que assim determina:



    Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.



    § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:



    (...) 



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 



    (...)



    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    (...) 



    § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Isto porque o referido dispositivo trata de matéria de defesa exclusiva do Executado. Deste modo, em se tratando a parte autora da presente ação rescisória, da parte exequente naqueles autos, não pode a mesma se valer da referida norma legal.



    (...)



    Desta forma, não sendo a parte Autora o destinatário da ação rescisória prevista no artigo 525, § 15, do Código de Processo Civil, não cabe a rescisão do julgado com espeque no referido dispositivo legal.



    (...)



    Logo, em face de sua interposição a destempo, deve ser reconhecida a decadência do direito do autor à pretensão rescisória. (e-Doc 15, p. 2) (grifei).



    A 1ª Seção Especializada do TRF 2 negou provimento ao agravo interno interposto contra essa decisão que restou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 STF. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL.



     - Agravo Interno interposto pelo Autor contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração por ele opostos, nos autos da ação rescisória proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, na qual foi julgado extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, c/c artigo 975, ambos do CPC, ante o reconhecimento da decadência. 



    - Ação rescisória proposta pela parte autora, com base no artigo 966, V, do CPC, visando desconstituir parcialmente o v. acórdão proferido nos autos da ação previdenciária movida em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. - Aplicação de juros de mora e correção monetária, na forma da lei nº 11.960/2009. TEMA 810/STF. 



    - Constatado nos autos, em sede preliminar, que, quando da propositura desta ação já havia se esgotado o prazo de 02 (dois) anos para o ajuizamento da ação rescisória, nos termos do artigo 975 do CPC. 



    - A previsão do artigo 525, § 15, do CPC, trata de matéria de defesa exclusiva do executado. Não sendo o autor o destinatário da ação rescisória prevista no referida norma, em se tratando da parte exequente, não cabe a rescisão do julgado com espeque no referido dispositivo legal. 



    - Precedentes Jurisprudenciais 



    - Desprovido o agravo interno. (e-Doc 10, p. 7)



    Inadmitidos os recursos especial e extraordinário foram interpostos os respectivos agravos do art. 1.042 do CPC, tendo a questão chegado ao STF por meio do ARE nº 1.467.441, no qual o Ministro Presidente desta Corte negou seguimento ao recurso. 



    Em precedente Plenário, firmou-se entendimento de que a procedência da ação reclamatória tem o condão de desconstituir a eficácia de decisões, nos autos originários, proferidas após o ajuizamento do instituto nesta Suprema Corte. Cito precedente:



    “I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência.



    Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação.



    Reclamação: improcedência. 



    Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e consequentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação” (Rcl nº 509/MG, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000 - grifei).



    Assim, a presente ação é usada pelos reclamantes para manifestarem seu inconformismo acerca de decisão proferida pelo próprio STF, que deixou de acolher a pretensão deduzida em recurso adequado utilizado para fazer subir o caso concreto à apreciação dessa Suprema Corte.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Em torno desses conceitos, a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização dessa figura jurídica, dos quais destaco a impropriedade do uso da reclamação contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado desta Suprema Corte.



    Nesse sentido, vide precedentes:



    “Não cabe reclamação contra atos decisórios dos ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, dado que tais decisões são juridicamente imputados à autoria do próprio Tribunal em sua inteireza” (Rcl nº 3.916/AP-AgR, relator o Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 25/8/06).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DESTE TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O recurso cabível contra decisão monocrática é o agravo regimental. II - Não cabe reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 9.542/SP-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 8/2/11).



    “RECLAMAÇÃO. Propositura contra decisão de Turma do Supremo. Inadmissibilidade. Seguimento negado. Recurso improvido. Precedentes. Não se admite reclamação contra decisão de turma ou ministro do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl nº 2.969/MG-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 25/3/10).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE AÇÃO SOB SUA RELATORIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Não cabe reclamação para impugnar decisão monocrática de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 2. Reconsideração da decisão reclamada. Substituição do título judicial: perda de objeto.” (Rcl 8.301/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/09).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 2.090/MG-AgR, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 21/8/09).



    “AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO POR PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGANÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. A RECLAMAÇÃO NÃO SE PRESTA AO EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL [ART. 102, I, ‘l’, DA CB]. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Recebimento dos embargos declaratórios como agravo regimental, que é o recurso cabível contra decisão monocrática de Relator nessa Corte. Precedentes. 2. A impugnação dos fundamentos da decisão agravada é pressuposto para o conhecimento do agravo regimental. 3. Ausência de comprovação de afronta a julgados do Supremo Tribunal Federal. 4. Os atos impugnados nas reclamações devem emanar de outros Tribunais. 5. Agravos regimentais não providos” (Rcl nº 2.246/GO-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 8/9/06, grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III – É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 53028 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2022, grifei)



    Ainda que superado tal óbice, não é possível conhecer da reclamação quanto à ofensa ao Tema 810 da repercussão geral, porquanto não preenchido o requisto de esgotamento de instância previsto no art. 988, §5º, II, do CPC, uma vez que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/4/16).



    Registra-se, ainda, que a controvérsia instaurada na origem no sentido de que somente a parte executada pode ajuizar ação rescisória na hipótese prevista no art. 525, §15, do CPC, além de não ter pertinência temática com a tese firmada no Tema 810 da repercussão geral, revela também que não se deve conhecer da presente reclamação, com fundamento na Súmula Vinculante nº 10, para questionar mera interpretação de dispositivo legal.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente